Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DIFERIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. ÔNUS PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade, a apuração de haveres, desde logo, na ação em que fora ofertada contestação e reconvenção, atenta contra o procedimento estabelecido nos artigos 599 ao 609 do CPC, em especial, os artigos 603, 604 e 605.
2. No caso, diante de contestação apresentada e ainda pendente eventual dissolução judicial da sociedade, não cabe falar em perícia para apuração de haveres, devendo a produção da prova seguir o procedimento comum, com o adiantamento da remuneração do perito a encargo da parte que requereu a perícia.
3. Agravo conhecido e provido.